Tribunal: TJPA
Processo: 0819533-80.2021.8.14.0301
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão julgador: EZILDA PASTANA MUTRAN
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10302 - Adicional por Tempo de Serviço
Data de julgamento: 2025-04-07

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0819533-80.2021.8.14.0301

APELANTE: ESTADO DO PARÁ

APELADO: JOAELSON DO SOCORRO PANTOJA TAVARES

RELATOR(A):
Desembargadora EZILDA PASTANA MUTRAN

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. CONTRATAÇÃO TEMPORÁRIA NULA. IMPOSSIBILIDADE DE CÔMPUTO PARA FINS DE AVERBAÇÃO DE TEMPO DE SERVIÇO E CONCESSÃO DE VANTAGENS FUNCIONAIS. TEMA 916/STF. CONHEÇO DO RECURSO, ACOLHENDO-O.

I. CASO EM EXAME

1.

Embargos de Declaração opostos pelo Estado do Pará contra acórdão que conheceu e negou provimento ao agravo interno, mantendo a decisão monocrática que reconheceu o direito do embargado à averbação de tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo e à percepção do adicional por tempo de serviço (ATS).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo pode ser computado para fins de concessão de vantagens funcionais, notadamente o adicional por tempo de serviço, em contrariedade ao entendimento firmado pelo Supremo Tribunal Federal no Tema 916.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. O Supremo Tribunal Federal, no julgamento do RE nº 765.320, fixou tese de repercussão geral (Tema 916) no sentido de que a contratação temporária nula, realizada em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal, não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos, exceto o direito aos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS.
4. O acórdão embargado contrariou o entendimento vinculante do STF ao reconhecer a possibilidade de averbação do tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo para fins de concessão do ATS.
5. Configurada a contradição apontada, os embargos de declaração devem ser acolhidos, com efeitos infringentes, para adequação do julgado ao Tema 916 do STF.

IV. DISPOSITIVO E TESE
6. Embargos de Declaração conhecidos e acolhidos, com efeitos modificativos, para afastar a condenação de averbação do tempo de serviço e o pagamento do adicional por tempo de serviço, em conformidade com o Tema 916 do STF.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, para
CONHECER DO RECURSO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO, ACOLHENDO-OS,
nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

RELATÓRIO

Trata-se de Embargos de Declaração, opostos pelo Estado do Pará, com fulcro no art. 1.022, do Código de Processo Civil, contra acórdão que conheceu e negou provimento ao Agravo Interno.

A inicial narra que o autor é servidor público estadual efetivo, ocupante do cargo de professor desde 25 de julho de 2012. Relatou que recebe Adicional por Tempo de Serviço – ATS – no valor de 10% (dez por cento) sobre seus vencimentos, mas que atuara como temporário entre 1994 e 2008, na função de professor substituto, mas que tal período não foi computado como tempo de serviço. Requereu a correção de seu tempo de serviço, bem como do ATS que faz jus, além de pleitear pelo pagamento de valores retroativos.

Em sentença, o MM. Juízo a quo julgou procedente o pleito autoral.

Em suas razões recursais, o Estado do Pará afirma, em síntese, a prescrição do fundo de direito pleiteado e a inexistência de direito a ATS relativo ao período em que laborou como temporário.

Foram apresentadas contrarrazões.

Instado a se manifestar, o Ministério Público de 2º Grau opinou pelo conhecimento e desprovimento do recurso.

Por meio de decisão monocrática, conheci e neguei provimento ao recurso de Apelação Cível.

O Estado do Pará interpôs Agravo Interno, suscitando a reforma do
decisum
e requerendo a suspensão do feito, ante a pendência do julgamento do Tema 916, do STF.

Foram apresentadas contrarrazões e, submetido a julgamento colegiado, o Agravo Interno foi conhecido e negado provimento.

Em face do acórdão proferido, o Estado do Pará opôs Embargos de Declaração, alegando, em síntese: (I) Contradição no acórdão embargado, que teria adotado entendimento contrário ao firmando pelo STF no julgamento do RE nº 1.405.442/PA, em que a Suprema Corte fixou a tese de que o tempo de serviço prestado sob contrato temporário nulo não pode ser considerado para concessão de vantagens funcionais, salvo o direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos do FGTS; (II) Prequestionamento da matéria, com a finalidade de viabilizar eventual interposição de recurso extraordinário, em conformidade com o entendimento consolidado na Súmula 356 do STF e Súmula 98 do STJ, garantindo a apreciação da controvérsia pelo Supremo Tribunal Federal.

Diante do exposto, o embargante requer o acolhimento dos Embargos de Declaração, com efeitos modificativos, para que seja sanada a contradição apontada e ajustado o acórdão aos termos do entendimento vinculante do STF sobre a matéria.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso por estarem preenchidos os pressupostos de admissibilidade recursal.

Inicialmente, cumpre ressaltar que são cabíveis embargos declaratórios contra qualquer decisão judicial para esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; suprir omissão de ponto ou questão sobre a qual o magistrado devia se pronunciar de ofício ou a requerimento e corrigir erro material, de acordo com art. 1.022 do CPC.

“Art. 1.022 - Cabem embargos de declaração contra qualquer decisão judicial para:

I - Esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;

II - Suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;

III - Corrigir erro material.”

Os Embargos de Declaração podem ser opostos perante o próprio Juízo que proferiu a decisão, com objetivo de afastar obscuridade, suprir omissão ou eliminar contradição porventura existente, contra qualquer decisão definitiva ou interlocutória.

Pois bem, tendo em vista os termos da decisão proferida no RE nº 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, mediante a impossibilidade de o contrato temporário nulo produzir efeitos, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, vejamos:

Tema 916: Efeitos jurídicos do contrato temporário firmado em desconformidade com o art. 37, IX, da Constituição Federal.

Tese:
A contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.

Inicialmente, sobre a matéria discutida, como é cediço em demandas dessa natureza, este E. Tribunal de Justiça vinha reconhecendo o direito ao recebimento da Averbação de Tempo de Serviço ao funcionário temporário.

Entretanto,
o Supremo Tribunal Federal em recente julgamento da RE 1400775 realizado no dia 10/04/2024, decidiu no sentido de que a contratação por tempo determinado para atendimento de necessidade temporária de excepcional interesse público realizada em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados
, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e, nos termos do art. 19-A da Lei 8.036/1990, ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS, não tendo, portando, o funcionário temporário, direito ao ATS, segue ementa do julgado:

Direito Administrativo. Recurso extraordinário. Efeitos de contrato temporário nulo. Tempo de serviço. Aplicação de tema de repercussão geral I. O caso em exame 1. Recurso extraordinário contra acórdão do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, que afirmou a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado a contrato temporário nulo, permitindo o recebimento de vantagem pecuniária (adicional por tempo de serviço) por servidor público. II. A questão jurídica em discussão 2. A questão em discussão consiste em saber se o tempo de serviço prestado com base em contrato temporário nulo pode ser averbado para fins de recebimento de adicional por tempo de serviço. III. Solução do problema 3.
O Supremo Tribunal Federal, por ocasião do julgamento do RE 765.320, Rel. Min. Teori Zavascki, Tema 916/RG, fixou tese no sentido de que a contratação por tempo determinado em desconformidade com os preceitos do art. 37, IX, da Constituição Federal não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito ao salário referente ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS. Assim sendo, ao afirmar a possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, o acórdão recorrido contrariou a tese de repercussão geral.
Dispositivo 4. Devolução do processo ao tribunal de origem para que adote as providências do inciso II do art. 1.030 do CPC/2015, ajustando o acórdão à tese referente ao Tema 916/RG. Prejudicados os pedidos constantes da Petição 133572/2023.

(RE 1405442 TPI, Relator(a): LUÍS ROBERTO BARROSO (Presidente), Tribunal Pleno, julgado em 25-03-2024, PROCESSO ELETRÔNICO DJe-s/n DIVULG 09-04-2024 PUBLIC 10-04-2024)

Assim, considerando que a contratação do autor se afigurou flagrantemente contrária ao art. 37, II e IX, da CF/1988, porquanto foi realizada sem prévia aprovação em concurso público, por tempo indeterminado, para o desempenho de serviços ordinários permanentes do Estado e sem a devida exposição da excepcionalidade do interesse público que a justificasse, restou clara a nulidade da contratação da parte, nos termos do art. 37, § 2º, da Constituição Federal.

Nesse sentido, não há possibilidade de averbação de tempo de serviço relacionado ao contrato nulo, pois haveria contradição à tese de repercussão geral acima transcrita, tendo em vista que o contrato temporário nulo não gera quaisquer efeitos jurídicos válidos em relação aos servidores contratados, com exceção do direito à percepção dos salários referentes ao período trabalhado e ao levantamento dos depósitos efetuados no Fundo de Garantia do Tempo de Serviço – FGTS.

Desse modo, não restam dúvidas de que o direito buscado na Petição Inicial contraria o entendimento pacificado pelo STF, devendo ser reformada a decisão anteriormente proferida, em observância ao Tema 916, do STF.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO, ACOLHENDO-O,
para afastar a condenação de averbação do tempo de serviço, com fundamento no Tema 916, do STF, nos moldes da fundamentação lançada.

Considerando os deveres de boa-fé e de cooperação para a razoável duração do processo, expressamente previstos nos arts. 5º e 6º do CPC, ficam as partes advertidas de que a interposição de embargos de declaração manifestamente protelatórios, ou que promovam indevidamente rediscussões de mérito, poderá ensejar a aplicação das multas previstas nos §§ 2º e 3º do art. 81 e do art. 1026, ambos do CPC.

Servirá a cópia da presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria nº 3.731/2015 – GP.

Belém (Pa), data de registro do sistema.

EZILDA
PASTANA
MUTRAN

Desembargadora do TJ/Pa

Belém, 15/04/2025